Tribunal: TJBA
Processo: 8038851-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038851-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: LETICIA DE JESUS SANTOS Advogado(s):JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VIGÊNCIA DA LEI N.º 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à pretensão autoral mantendo a sentença recorrida e condenando a instituição financeira, fixando juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado; (ii) analisar a vigência da Lei n.º 14.905/24 e possibilidade de aplicação ao caso em tela. III. Razões de decidir: 3. Analisando os autos, verifica-se que a embargante interpõe aclaratórios para sanar omissão. 4. Na hipótese vertente, constata-se que o acórdão embargado contém a omissão apontada, visto que a Lei n.º 14.905/24, publicada em 28 de junho de 2024 passou a viger 60 (sessenta) dias após sua publicação. 5. A nova redação determina que a Taxa Selic será utilizada para calcular os juros moratórios, enquanto o IPCA será o índice oficial de correção monetária. 6. A Lei n.º 14.905/24 prevê que, se a Selic, deduzido o IPCA, resultar em valor negativo, o resultado será considerado zero. 7. Assim, acolhem-se os embargos de declaração com efeitos infringentes. IV. Dispositivo: Embargos acolhidos. Efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. verificada vigência da Lei n.º 14.905/24 à época da decisão. 2. efeitos modificativos no que tange a aplicação da Taxa Selic aos juros de mora e IPCA à correção monetária. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8038851-51.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., e embargada, LETÍCIA DE JESUS SANTOS. Acordam os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher os embargos de declaração, pelas razões que integram o voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E